Tribunal: TJPA
Processo: 0817059-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817059-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO DOS SANTOS BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART.

157, §3º DO CPB. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVAS COLHIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL.
TESE REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, face a ausência de juntada de provas colhidas pela autoridade policial, especialmente quando se verificar que o douto Magistrado singular, em decisão na Audiência de Instrução e Julgamento, datada de 30/01/2024, foi enfático ao rejeitar a

juntada de outras provas pela autoridade policial, por entender que aguardá-la seria alongar desnecessariamente a tramitação do feito, já que não houve comprovação de prejuízo por parte da defesa.

2.

Por fim, não há que se falar em nulidade processual, sem a demonstração induvidosa de que o argumento trazido pela defesa tenha trazido efetivo prejuízo ao coacto, consoante inúmeros Precedentes dos Tribunais Superiores, face ao
Princípio
pas de nullité sans grief
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06

de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar
impetrado em favor do paciente
Romário dos Santos Barros
, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal
nº 0819622-15.2022.8.14.0028.

Consta da impetração
que
o paciente está sendo investigado por supostamente ter praticado o crime de latrocínio consumado, vitimando Jonatan Rodrigo da Silva Félix no dia 25/01/2020.

Aduz nulidade da ação penal originária, a partir da audiência de instrução, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos Princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por parte da Autoridade Coatora, já que não houve a juntada das provas colhidas pela autoridade policial, não obstante os inúmeros requerimento feitos pela defesa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante que seja conhecido o presente
writ
, determinando-se a suspensão da marcha processual até o julgamento final deste
mandamus
; que seja, posteriormente, concedida a ordem para anular a decisão de ID no ponto que reinicia a instrução probatória antes da juntada de todos os elementos probatórios colhidos pela Autoridade Policial durante a fase investigatória, especialmente aqueles que necessitam de autorização judicial para sua realização e, por fim, a decretação da nulidade da audiência realizada no dia 27 de setembro de 2023, retornando-se os autos ao
status quo ante
.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
4749455,
foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora,
verbis
:

“1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Artigo 157, §3º, II do Código Penal;

b) data e hora do fato: 25/01/2020, por volta das 02h;

c) local do fato: Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada em 17/01/2023 após o término do prazo de prisão temporária e representação do Ministério Público.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente não ostenta maus antecedentes

b) primariedade: o acusado é réu primário

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade dos pacientes.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado por força de prisão preventiva desde 17/01/2023 (ID 84605706), tendo sido reafirmada a necessidade da custódia cautelar do acusado em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 26/09/2023 (ID 101442417).

5) Fase processual: A instrução do feito já contou com a oitiva de 06 (seis) testemunhas, com designação de audiência de instrução e julgamento em continuação designada para o dia 29/01/2024, oportunidade em que serão colhidos os depoimentos das 02 (duas) testemunhas restantes da acusação e se procederá com o interrogatório da pessoa acusada”
.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pela
denegação
da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

- Da almejada nulidade processual

A
legando a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos Princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por parte da Autoridade Coatora, já que não houve a juntada das provas colhidas pela autoridade policial, não obstante os inúmeros requerimento feitos pela defesa,
pugna a impetração, em suma, pela decretação da nulidade da audiência realizada no dia 27 de setembro de 2023, retornando-se os autos ao
status quo ante
.

Após, anteriormente, ter impetrado dois
habeas corpus
às IDs 14759102 e 16422561, respectivamente, ambos denegados à unanimidade pela E. Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça, impetra este terceiro.

Em análise dos autos, depreende-se não assistir razão a impetração, senão vejamos.

Com efeito, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas

Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a examinar toda e qualquer suposta

nulidade
processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar na via recursal apropriada, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Destarte, as hipóteses de cabimento da ação mandamental devem ser rigorosamente analisadas, de modo que sua utilização deve se dar como última reserva para fins de preservação da liberdade individual, sem que se estenda, de maneira desarrazoada, o âmbito de sua incidência.

Nestes termos, entendo,
data venia
, que a nulidade aqui arguida, não pode ser solucionada na via estreita do instrumento liberatório, uma vez que tal ação não se revela como o instrumento adequado para o reexame de matérias ordinárias, oriundas de decisões proferidas pelo Juízo primevo, tampouco se presta a investigar minuciosamente toda e qualquer nulidade processual aventada.

Desse modo, a tese aqui aduzida enseja avaliação, em tempo e modo oportunos, pelas vias apropriadas à apreciação dessa Instância recursal, através da utilização de instrumento apropriado para devolver o conhecimento de questões aqui agitadas ao juízo hierarquicamente superior.

De outra banda, cumpre destacar que na recentíssima Audiência de Instrução e Julgamento, datada de 30/01/2024, à ID 107959776 (PJE 1º Grau), o douto Magistrado singular fundamentou de forma exaustiva a desnecessidade de juntada de outras provas pela autoridade policial, consoante almejado pela defesa, situação, aliás, já descrita em termo de audiência ocorrida em 26/09/2023, quando assim deliberou,
verbis
:

“Quanto à revogação da prisão preventiva da pessoa acusada entendo ainda presentes os requisitos ensejadores da custódia cautela (decisão ID 84890784).
Observo que foi produzido amplo material na investigação e em juízo dando conta da materialidade e indícios de autoria
. Também não é demais lembrar que mesmo sob investigação o acusado mudou-se de endereço, indo residir em outro Estado da Federação, dificultando os trabalhos investigativos. As colocações de que permaneceu solto por um período entre o encerramento de prisão temporária e a decretação de prisão preventiva não são suficientes para indicar agora, após a conclusão da instrução processual, que solto não tentará se evadir. Assim, indefiro a pretensão da defesa nesse sentido.
Quanto à juntada de outras provas pela autoridade policial, situação já descrita em termo de audiência ocorrida em 26/09/2023, entendo que aguardar essa juntada seria alongar desnecessariamente a tramitação desse feito; ademais, o que não está nos autos não está no mundo, e a menos que haja comprovação de prejuízo por parte da defesa, o que não ocorreu até o momento, não vejo motivo para tanto. Somente se no material indicado pela defesa existisse prova que colocasse em dúvida a autoria delitiva seria o caso de se aguardar pela juntada desse material; contudo, pelo que foi oportunizado produzir pela defesa não há ao menos indício de tal situação, o que me leva a acreditar na desnecessidade de tal medida, inclusive para não se retardar a conclusão do presente processo
. Assim, decreto o encerramento da instrução do feito, abrindo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para alegações finais. Após, conclusos para sentença”
.
GRIFEI

Por seu turno, pelo princípio
pas de nullité sans grief
, não há declaração de nulidade para atos que não gerem prejuízo às partes, seja ela absoluta ou relativa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE MOTIVADO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese.

2. Pode o magistrado indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim sendo, fica claro que reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, mormente encontrando-se extemporâneo o pleito.

3. Ademais, cumpre ressaltar que o Juízo singular pontuou que, em momento posterior, ao longo da instrução criminal, caso demonstradas a relevância e pertinência dos elementos de convencimento, o pedido da oitiva de testemunhas pode ser reanalisado.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 752.066/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do
custos iures
DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 09/02/2024